Tribunal: TJDFT
Processo: 0007672-54.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ONZE ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA SOFRIDO. VIABILIDADE. FREQUÊNCIA DOS ABUSOS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.
2. A apresentação de relato mais detalhado em juízo é natural e decorre da própria dinâmica do ato processual, em que as vítimas e testemunhas são submetidas às perguntas do Magistrado, do Ministério Público e da Defesa. Além do mais, as perguntas foram formuladas por intermédio de um profissional do SEPSI/SERAV, em sistema de videoconferência, o que conferiu maior tranquilidade para a vítima relatar todos os abusos a que foi submetida.
3. A valoração negativa das consequências do crime em razão dos fortes traumas sofridos pela vítima encontra amparo em precedentes jurisprudências.
4. A frequência dos abusos restou claramente demonstrada nos autos, pois a vítima enfatizou que aconteciam sempre que ela estava na casa da genitora, aos finais de semana, feriados e nos períodos de férias escolares.
5. Recurso desprovido.